Tribunal: STF
Processo: RE 103722
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-19
Data de publicação: 1985-09-19

Ementa:
- DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE
PRETENSAO EXECUTORIA, COM BASE NO ART. 109, INC. IV, C/C O ART.
110 E SEUS PARAGRAFOS DO CÓDIGO PENAL. O ART. 577, PARAGRAFO
ÚNICO, NÃO FOI PREQUESTIONADO. RECURSO CONHECIDO EM FACE DE
DIVERGENCIA JURISDICIONAL, MAS IMPROVIDO.